Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737534-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLA GROSSO FILHO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por NICOLA GROSSO FILHO em face de sentença de ID 72432580 prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos monitórios por ele apresentados e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA. Acórdão prolatado no ID 75911847, em 4 de setembro de 2025. Decisão de ID 76130503 suspendeu o processo ante a revogação do mandato pelo apelante, determinou a intimação pessoal do apelante para constituir novo patrono. As tentativas de intimação da parte apelante restaram infrutíferas ante a mudança de endereço pela parte, conforme certificado no ID 77488294. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Estabelece, ainda, a obrigação da parte de manter seus endereços atualizados para recebimento de intimações. Vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, não mantido o endereço atualizado, presume-se como válidas as intimações realizadas. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Restou comprovado nos autos que todas as tentativas de intimação pessoal do exequente foram infrutíferas, inclusive por meio de Oficial de Justiça. A ausência de qualquer providência do autor para atualizar seu endereço impediu a concretização da diligência. 4. A tese recursal de que seria necessário requerimento da parte contrária para que fosse decretada a extinção não se aplica ao caso concreto, pois o cumprimento de sentença não configura contraditório pleno. Ainda que assim fosse, a jurisprudência tem relativizado tal exigência quando demonstrada a inércia da parte autora. 5. A sentença observou as formalidades legais e teve por base a evidente omissão do exequente em impulsionar o feito. A atuação do juízo, amparada também pelo parecer do Ministério Público, foi legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É válida a extinção do feito com base no art. 485, III, e § 1o, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente que não atualiza seu endereço nos autos, mesmo após tentativas infrutíferas de intimação pessoal, sendo inaplicável o § 6o do mesmo artigo às hipóteses de cumprimento de sentença." _______________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III, § 1o e § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1384040, 0709058-84.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 04/11/2021, publicado no DJe em 17/11/2021. (Acórdão 2035761, 0721754-10.2018.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 31/08/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 12, §3o, DA LEI No 6.830/80 E O ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 3. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 dirige-se aos casos em que a citação não é recebida pelo executado, exigindo-se maior rigor no momento da penhora para garantir ciência efetiva do devedor. 4. Não há incompatibilidade entre o art. 12, §3o, da LEF e o art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo possível a aplicação conjunta das normas, especialmente quando o executado não comunica ao juízo a mudança de endereço. 5. A intimação da penhora enviada ao endereço constante dos autos — no qual se realizou citação anteriormente tida como válida — presume-se válida, mesmo que a correspondência não tenha sido recebida pessoalmente, conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC. 6. O dever de manter o endereço atualizado nos autos é da parte executada, sendo sua omissão causa legítima para atribuir validade à intimação enviada ao endereço anteriormente informado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A intimação da penhora na execução fiscal presume-se válida quando enviada ao endereço constante dos autos, ainda que devolvida, se o executado não comunicou mudança de endereço. 2. É compatível a aplicação conjunta do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 com o art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo ao devedor o dever de manter atualizado seu endereço nos autos. 3. A ausência de intimação pessoal da penhora não invalida o ato quando demonstrado que o envio foi feito ao endereço utilizado para a citação anteriormente considerada válida. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 12, §3o; CPC, arts. 274, parágrafo único, e 841, §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976874, 0744168-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1972311, 0743406-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 10.03.2025. (Acórdão 2026490, 0715619-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Necessário, portanto, entender como realizada a intimação enviada para o endereço informado pela parte. Ante o exposto, retiro a suspensão processual; considero intimada a parte apelante e não regularizada a representação processual, determino o prosseguimento da contagem do prazo para interposição do recurso. Transcorrido o prazo, à Secretária para certificar o trânsito em julgado e devolver os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 17:33:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador